Tribunal: TJSP
Processo: 1022746-70.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - Cargo de Guarda Civil Municipal – 3a Classe do Município de Santo André - Inaptidão na prova de avaliação psicológica – Exame de caráter eliminatório – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.133.146 – Retratação operada, para julgar a ação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - Cargo de Guarda Civil Municipal – 3a Classe do Município de Santo André - Inaptidão na prova de avaliação psicológica – Exame de caráter eliminatório – Remessa dos autos nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.133.146 – Retratação operada, para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022746-70.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante FABIO
ALEXANDRE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040,
II, do CPC, operaram retratação do acórdão de fls. 238/243, para dar parcial
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022746-70.2016.8.26.0554 -Voto no 29898 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1022746-70.2016.8.26.0554
APTE. : FABIO ALEXANDRE DE LIMA - JG
APDO. : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCELO FRANZIN PAULO

VOTO No 29898
EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONCURSO PÚBLICO -
Cargo de Guarda Civil Municipal 3a Classe do Município de
Santo André - Inaptidão na prova de avaliação psicológica
Exame de caráter eliminatório Remessa dos autos nos termos do
art. 1.030, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no
1.133.146 Retratação operada, para julgar a ação parcialmente
procedente.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada pelo apelante contra o Município
de Santo André, sob alegação de que prestou concurso público para admissão no
cargo de Guarda Civil Municipal, e foi aprovado em todas as fases do certame,
com exceção da avaliação psicológica que o considerou inapto. Alega, ainda, que
as avaliações psicológicas são subjetivas, afrontando as disposições previstas na
Constituição Federal, inexistindo lei que preveja como deve ser feita essa
avaliação, além do que, são sigilosos os resultados. Pede, assim, a procedência
da ação, pois possui plena capacidade para o exercício da função.
A r. sentença de fls. 196/198, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas do processo
e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando o que dispõe
o art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, o vencido interpôs recurso de apelação (fls.
201/212), contrarrazoado a fls. 223/231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022746-70.2016.8.26.0554 -Voto no 29898 - F
3
A Turma Julgadora, formada por esta relatoria e pelos
eminentes Desembargadores Maria Olívia Alves e Evaristo dos Santos, rejeitaram
a preliminar e deram provimento ao recurso por unanimidade (fls. 238/243).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão pela
Municipalidade foram rejeitados (fls. 256/260).
Inconformado, o Município interpôs recursos extraordinário
(fls. 263/278) e especial (fls280/292), contrarrazoados a fls. 294/298 e 300/304.
Aos recursos foi negado seguimento pela Presidência desta
Seção (fls. 305/306 e 307/308).
O Município interpôs, então, agravos contra as decisões
denegatórias (fls. 311/325 e 327/338), senas um deles respondido (fls. 341/344).
O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo
em recurso especial (fls. 357/361), e no mesmo sentido, negou-se provimento ao
agravo interno interposto (fls. 383/387).
O Supremo Tribunal Federal, contudo, determinou a
devolução dos autos, tendo em vista o julgamento do RE no 1.133.146, Tema no
1.009 da repercussão geral (fls. 394).
Em cumprimento, a Egrégia Presidência desta Seção de
Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora para retratação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
(fls. 396/397).
FUNDAMENTOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
1.133.146, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, na data de 20.09.1, submetido à
sistemática do art. 1.030, do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022746-70.2016.8.26.0554 -Voto no 29898 - F
4
“Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO
EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE
AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO.
CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO
CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE
1133146 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/09/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204
DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018 ).
Ficou pacificado o entendimento no sentido de que “No caso
de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é
indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para
prosseguimento no certame”.
Ocorre que, no caso em tela, foi anulado o ato de
reprovação do candidato, para que seja considerado apto na prova de aptidão
psicológica e reincluído no certame, sem a realização de novo exame psicológico.
Assim, curvo-me ao posicionamento pacificado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, para julgar parcialmente procedente a ação, anulando
o ato administrativo que excluiu o requerido do concurso para o cargo de Guarda
Civil de 3a Classe, realizado no Município de Santo André, mas determinando a
realização de nova avaliação psicológica, desta vez com requisitos objetivos, a
fim de ratificar seu prosseguimento no certame, indeferindo a nomeação imediata
ao cargo, mantida a sucumbência.
E nem se diga que há prejuízo ao autor, pois não há prova
de que houve efetivamente a nomeação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022746-70.2016.8.26.0554 -Voto no 29898 - F
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040, II,
do CPC, opero retratação do acórdão de fls. 238/243, para dar parcial
provimento ao recurso, nos termos supra.

REINALDO MILUZZI
Relator